Tribunal: TJDFT
Processo: 0000988-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor dos crimes de resistência e desacato.
2. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.